Tribunal: STF
Processo: ARE 1355455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No apelo extremo sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Logo, se não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico em caso de alteração legislativa, ainda menor razão assiste ao servidor que alega possuir direito adquirido baseado em dispositivo de lei cuja inconstitucionalidade foi declarada por meio do controle concentrado realizado em ADI julgada pelo Tribunal do Pleno do TJ-ES.



    Por fim, destaco que mesmo antes do julgamento da ADI o TJ-ES já se manifestava pela impossibilidade do recebimento da gratificação aqui pleiteada por parte dos servidores, tendo em vista a irregularidade formal que acometia a norma. Em tais casos, por meio de controle difuso era declarada a inconstitucionalidade da normal e sua incidência era afastada, sendo negado o direito, vejamos:



    (...)



    No caso dos autos, volto a destacar, a ADI não modulou os efeitos para abarcar aqueles que tivessem preenchido os requisitos para a concessão do adicional, ou seja, já possuíssem vinte e cinco anos de exercício no momento do trânsito em julgado. Na realidade, a modulação somente reguardou os direitos dos servidores que, eventualmente e de boa-fé, já recebessem vantagens pecuniárias, de caráter alimentar, devido aos efeitos concretos da aplicação do dispositivo legal.



    No caso dos autos, a parte autora alega que o benefício lhe seria devido vez que já havia preenchido os requisitos previstos em lei, mas pela desídia da Administração Pública em concedê-lo, não pode incorporá-lo aos seus vencimentos antes da declaração de inconstitucionalidade. Assim, tenho que a modulação dos efeitos não abarcou a situação narrada, não havendo que se falar em reforma da sentença. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente